Tribunal: TCU
Processo: 043.942/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2808/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.942/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Costa de Sousa (XXX.991.448-XX); Angela Maria da Silva Ferreira (XXX.060.204-XX); Claudionor do Prado Guimaraes Neto (XXX.188.541-XX); Eulila Dias Costa de Freitas (XXX.797.973-XX); Fernanda Gomes de Jesus Santana (XXX.019.005-XX); Jose Roberto Ferreira da Silva (XXX.373.525-XX); Luciene dos Santos (XXX.894.175-XX); Maria Helenita Moreira da Rocha (XXX.597.653-XX); Maria Luzia dos Santos (XXX.301.055-XX); Monique Alves Rodrigues (XXX.527.245-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.